Tribunal: TJES
Processo: 5003620-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003620-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARIA LUISA DOS SANTOS ZAMBORLINI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO BARBOSA MOTA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Pedido de liminar indeferido no evento PJe nº 2533061.

Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora no evento PJe nº 2576099.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem no evento
PJe

nº
2587797.

É o relatório.

Ao julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO BARBOSA MOTA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que este permaneça em liberdade durante a instrução criminal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Como destacado em sede de análise liminar,
o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Extraio dos autos trecho da audiência de custódia do paciente dando a devida importância aos fatos que levaram a ser decretada sua prisão preventiva:

[...]
C
onforme consta no APFD, Segundo consta nos autos, o autuado mediante ameaça, determinou que a vítima, funcionária do Posto Shell, localizado na Avenida Abdo Saad, lhe entregasse o dinheiro que havia no caixa, tendo subtraído a quantia de R$380,00 (trezentos e oitenta reais). A vítima reconheceu o autuado como autor do roubo
.
[...]” Grifo nosso.”

Ressalto, também, trecho d
as declarações prestadas pela vítima, Sabrina Lima Ferreira Perovano, à autoridade de polícia judiciária:

[...] que trabalha na conveniência do posto de gasolina, Posto Otávio; que trabalha em uma escala de 12:00hrs por 36:00hras; que hoje trabalhou de 06:00hrs às 18:00hrs; que a irmã da declarante também estava trabalhando na mesma loja de conveniência; que hoje, por volta das 04:40hrs, a loja estava cheia de clientes quando o assaltante chegou e pegou um latão de cerveja no freezer; que o assaltante deixou o latão de cerveja no balcão do caixa e anunciou o assalto; que o assaltante ameaçou a declarante e sua irmã dizendo
“não reage ou vou fazer alguma coisa com vocês, é melhor para vocês não reagir”;
que ele não chegou a mostrar nenhuma arma para a declarante; que nesse momento a declarante percebeu que havia outro homem na janela da loja e, por isso, a declarante pensou ser um comparsa que estava dando cobertura;
que o assaltante pegou parte do dinheiro que estava no caixa e saiu andando tranquilamente pelo posto;
que quando a declarante se deu conta de que o indivíduo não estava armado, bem como que o homem na janela não era um comparsa, começou a gritar; que quando os frentistas do posto e os demais populares perceberam que se tratava de um assalto começaram a correr atrás do assaltante; que a declarante viu que estava passando uma viatura camuflada da Polícia Militar e pediu socorro; que, contudo, os frentistas do posto já tinham parado o assaltante quando a PM chegou; que reconhece FERNANDO BARBOSA MOTA como sendo o indivíduo que praticou o assalto no posto em que o declarante trabalha; que a declarante já viu FERNANDO outras vezes, pois ele é cliente frequente no posto; [...]”Grifo nosso.”

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e na necessidade da garantia da ordem pública.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.[...] (AgRg no RHC 126.449/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgad
o em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). Grifo nosso.

Acerca do argumento defensivo de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais entendo que este, por si só, não possui o condão de desconstituir a necessidade da segregação cautelar.

A propósito:

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).Grifo nosso.

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). Grifo nosso.

Por tais razões, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA
.

Evidenciado de forma fundamentada e com base em dados concretos encontram-se preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. À a
legação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão, por si só, de desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
Ordem denegada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente relator.